Tribunal: TJDFT
Processo: 0700907-25.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700907-25.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A AGRAVADO: GUIOMAR RIBEIRO DA SILVA CAMARGO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CRÉDITO S A, em face da decisão proferida nos autos de no 0705160-69.2023.8.07.0007, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela no seguinte sentido: “(...) Assim, tendo em vista que já transcorreu a data de vencimento da fatura de março, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para constar como dispositivo da decisão de id. 153153328, o seguinte: a) suspenda a cobrança das parcelas nos valores de R$ 2.667,50 (EVO Distribuidora), R$ 2.519,80 (Patelicia) e R$ 2.749,75 (Crys Douglas), referentes às transações nos valores de R$ 10.670,00, R$ 10.999,00 e R$ 12.599,00, referentes ao cartão Ourocard Platinum Estilo Visa, n° ° 4984.XXXX.XXXX.9301, a partir da fatura com vencimento em 25/04/2023; b) abstenha-se da cobrança de juros incidentes no crédito rotativo, em razão do não pagamento dos valores contestados, eventualmente constantes nas respectivas faturas, c) abstenha-se de realizar qualquer sanção ou cobrança administrativa ou de proceder a suspensão da prestação de serviços à autora, inclusive serviços de crédito, sob pena de multa a ser fixada por este Juízo; d) abstenha-se de inscrever o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, em razão do não pagamento dos valores contestados, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), a contar da data da referida inscrição. (...)” É o relato do necessário. DECIDO. As hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis são restritas e excepcionais, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Ressalto que a opção legislativa que impede a recorribilidade de tais decisões adequa-se ao procedimento sumaríssimo e aos princípios norteadores dos Juizados Cíveis, especialmente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). A previsão inscrita no art. 1.015 do CPC não é aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais, ante a incompatibilidade do rito. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20, de 21/12/2021) prevê apenas a recorribilidade por meio de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis em relação aos incidentes de desconsideração da personalidade jurídica ou na fase de execução e cumprimento de sentença, o que não é o caso dos autos (art. 80 do RITRJE/DF). Em vista de todo o exposto, em obediência ao princípio da taxatividade recursal que vincula o agravo de instrumento, não conheço do agravo de instrumento, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 10 de maio de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora